Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714963-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32615936 dos agravantes, porquanto apenas informam a interposição de agravo interno nos autos da reclamação 42.712/DF em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se o despacho de ID no 32504007, remetendo-se o agravo ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007